Tribunal: TJDFT
Processo: 0710299-10.2020.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CANCELAMENTO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos morais e materiais, em virtude de ausência de informação sobre origem de automóvel usado adquirido. Recurso da parte autora visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos.
2 – Responsabilidade Civil. Vício do produto. Danos Materiais. Compra de veículo. Locadora na cadeia dominial. Prejuízo em venda futura. A responsabilidade civil exige a demonstração de ilícito, contratual ou extracontratual. O autor adquiriu veículo FIAT MOBI LIKE 1.0 FLEX, ano 2017/2018, da empresa recorrida, pelo valor de R$30.900,00 (conforme nota fiscal id 24784405). Posteriormente, soube que se tratava de veículo que, no passado, já havia composto a frota de empresa locadora de automóvel e por isso teve prejuízo. Não há demonstração de que este fato, em si, constitua defeito ou vício de origem que a tornem impropria para o uso ou que diminua o valor (art. 441 do CC), ou que constituam vício do produto de que trata o art. 18 do CDC. A diferença de preço entre a aquisição e a oferta, na venda, sofre variáveis, como o tempo entre um negócio e outro (2018 a 2020) e as diferenças de tabela para compra e venda. Nada demonstra a respeito de eventual defeito causador de prejuízo, necessário à caracterização do vício.
3 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 15% do valor da causa, pelo recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.